Tribunal: TJES
Processo: 5000901-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000901-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Banco Panamericano
RECORRIDO: APARECIDA DE FATIMA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que, em julho de 2020, recebeu, sem sua anuência, cartão de crédito do Banco Requerido, na modalidade INSS – Visa Inter, contrato nº 0229737300563. Aduz que o referido extrato consigna reserva de margem consignável (RMC) no valor de R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). Relata a Autora que não solicitou ou contratou a emissão e utilização de cartão de crédito com bandeira da requerida, tampouco, autorizou empréstimo de sua margem consignável, porém o Requerido tem efetuado descontos no seu benefício previdenciário.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que seja a Requerida seja compelida a suspender os descontos em folha/benefício, referente a margem consignável, bem como suspender as cobranças lançadas nas faturas do cartão de crédito. E ao final requer a confirmação a liminar, e que seja rescindido o contrato de cartão de crédito consignado e os contratos e débitos decorrentes desse. Requer ainda a condenação da parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 183,32 (cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), a título de indenização por dano material, e ao pagamento da quantia de R$ 14.847,77, a título de indenização por dano moral.

Em sede de

sentença (ID 5685982) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para: 1) DECLARAR NULO o Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº 0229737300563 (conforme descrito no extrato do INSS- Id 5824129 – data da inclusão 04/07/2020), discutidos nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos decorrentes de contrato, bem como o contrato de seguro gerados em decorrência desse contrato.2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 5887012), de modo a CONDENAR o Requerido a cancelar os descontos no benefício do INSS da parte Autora, decorrente dos contratos discutidos nesses autos. 3) CONDENAR o Requerido a restituir à parte Autora a quantia de R$ 183,32 (cento e oitenta e três reais e trinta e dois centavos), referente aos valores cobrados no seu benefício do INSS decorrente do Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) de nº0229737300563 (conforme descrito no extrato do INSS- Id 5824129 – data da inclusão 04/07/2020), a título de indenização por dano moral, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 3) CONDENAR o Requerido a pagar a parte Autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 1.388, 97 (mil, trezentos e oitenta e oito reais, noventa e sete centavos), a qual foi depositado na conta bancária da Autora (Id 8293172 e 13347513).”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5685990),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização de danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o decisum pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora obteve êxito em provar os danos sofridos.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para a recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Conclui-se, então, que a parte Requerida não fez prova de que a parte Autora contratou o empréstimo, como também não fez prova da absoluta segurança do serviço, de modo a excluir a ação de terceiros ou o defeito discutido nos autos.

Nesses termos, verifica-se que o Requerido, ora recorrente, não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviço, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, e nem comprovou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, como prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)